Tribunal: TJMT
Processo: 1019204-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019204-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (ADVOGADO), AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), MARISTELA MICHELS - CPF: 780.048.291-04 (EMBARGANTE), ARISTON QUIRINO DE MORAES - CPF: 016.281.191-87 (EMBARGADO), WANDER RESENDE MARTINS - CPF: 335.542.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAMIRO GONCALVES SASTRE registrado(a) civilmente como RAMIRO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.298-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALBERTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 709.674.408-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ALLI FAYRDIN (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELSA APARECIDA QUINTINO GONCALVES (TERCEIRO INTERESSADO), ILDA RODRIGUES GONCALVES - CPF: 273.585.328-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA SUMIE AKIYAMA GONCALVES GAMERO - CPF: 279.444.288-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NAIR FAYRDIN (TERCEIRO INTERESSADO), ROMILDO GONCALVES SASTRE - CPF: 013.065.108-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ITACIL GONÇALVES GAMERO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REPETIÇÃO DAS MESMAS RAZÕES – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – ART. 1.021, § 1o DO CPC – CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – CARÁTER PROCRASTINATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Embargos de declaração opostos sob a alegação de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, sem a devida comprovação de quaisquer dos vínculos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os embargos de declaração preenchem os requisitos legais ou se foram opostos com caráter meramente procrastinatório, sujeitando o embargante à multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, o que não se verifica no caso concreto.

A simples discordância da parte com o resultado do julgamento não configura fundamento legítimo para a oposição de embargos, especialmente quando não há demonstração de qualquer vício no acórdão embargado.

Configurado o caráter manifestamente procrastinatório dos embargos, justifica-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, para evitar o abuso do direito de recorrer e garantir a celeridade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de embargos de declaração quando não demonstrada a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Embargos rejeitados, com aplicação de multa por caráter procrastinatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARISTELA MICHELS
, contra o acórdão prolatado por esta e. Câmara, no Agravo Interno (id. 253318189) que, por unanimidade, não o conheceu, por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

A parte embargante alega contradição no acórdão embargado, pois não há que se falar em ausência de impugnação específica da decisão recorrida, visto que impugnou todos os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando que a pretensão do embargado era absolutamente abusiva, porque as áreas públicas lhe pertencentes eram distintas das Matrículas no’s. 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis cedidas pelo banco Bradesco.

Desta feita, requerer que seja recebido, conhecido e provido os embargos de declaração, para sanar a contradição, quanto ao equivocado entendimento de ausência de impugnação específica, para que haja manifestação expressa sobre tais questões de direito e respectivos dispositivos legais, seja para atribuir efeitos modificativos, seja para realizar o prequestionamento com vistas a interposição de recurso especial e, ao final, reconhecer a diversidade das matrículas no’s. 1049, 1051 do CRI de Campinápolis e processo INTERMAT no 72795/2006 (Fazenda Alegria) e as áreas objeto da cessão realizado pelo embargado junto ao Banco Bradesco, Matrículas no’s. 494, 495, 496, 497, 498 e 499 do CRI de Campinápolis, com área de 9.936,1175 has, pendente de adjudicação.

Mesmo intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 265130782.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses:
contradição
(fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado),
omissão
(falta de enfrentamento de questão posta),
obscuridade
(ausência de clareza) e a correção de
erro material
.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Em análise dos autos, não houve omissão, tampouco contradição ou obscuridade quanto ao alegado pela parte embargante.

No caso, a parte embargante pretende a mera revisão do que já foi julgado, o que não é admitido em embargos de declaração.

O acórdão foi taxativo quanto a ausência de admissibilidade recursal e, novamente aqui, em sede de embargos, a parte recorrente apresenta questões dissociadas do que restou decidido (Ausência de Dialeticidade Recursal) e pretende ingressar no mérito da lide.

Dentre outras causas, a cultura do recurso é uma das que mais contribui para a morosidade judicial e para a insegurança dela resultante.

Seria interessante que as partes, e os advogados, sobretudo, se conscientizassem da necessidade de agir dentro do processo, com uma dose maior de lealdade e de boa-fé, evitando, assim, a interposição de recursos que sabem ser manifestamente improcedentes ou inadmissíveis.

Nesse contexto, considerando que o próprio sistema processual oferece meios de enfrentar recursos manifestamente improcedentes e protelatórios, cabe ao Poder Judiciário tomar as medidas cabíveis.

Como já dito, os aclaratórios não fizeram referência e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma da decisão embargada, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

E isso torna lícito entender que estamos diante de mais um caso de embargo de declaração manifestamente infundado e meramente procrastinatório.

Assim, a teor do que determina o artigo 1.026, § 2o, do CPC, a parte embargante deve ser condenada ao pagamento de multa em prol da parte embargada, em montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa, no montante equivalente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025